Tribunal: TJPA
Processo: 0806258-42.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806258-42.2019.8.14.0040

APELANTE: LIGIA BEATRIZ MACHADO DE SOUSA

APELADO: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVOS INTERNOS NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSTRUÇÃO DE VIA FÉRREA – DANOS EM IMÓVEIS VIZINHOS – CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO - DANOS CONTÍNUOS E PERMANENTES – PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA PROCESSAMENTO DE JULGAMENTO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por VALE S.A (Num. 4988343 - Pág. 01/19) e por ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A (Num. 5064295 - Pág.

01/09) em face da decisão monocrática de Num. 4740918 - Pág. 01/10 que deu provimento ao recurso de apelação da ora agravada LÍGIA BEATRIZ MACHADO DE SOUZA e reformou a sentença de primeiro grau que tinha declarado a prescrição da pretensão da parte autora da demanda.

A agravante VALE S.A, preliminarmente, sustenta a nulidade da decisão monocrática recorrida, já que não caberia ao relator, monocraticamente, dar provimento ao recurso de apelação, já que a sentença recorrida não é contrária a súmula de qualquer tribunal, nem a acordão do STF ou STJ em IRDR, nem a entendimento firmado em IRDR ou de assunção de competência.

Argumenta ainda que a relatora se equivoca ao considerar que incide o Código de Defesa do Consumidor no presente caso, pois não há qualquer relação de consumo entre as partes que atraia a incidência do CDC. Inclusive assevera ter havido julgamento ultra petita na espécie, já que a agravada em nenhum momento trouxe à baila a hipótese de incidência do CDC em seu recurso.

No mérito, alega que a tese de “dano de natureza continuada” sustentada pela agravada e que serviu de base para a decisão da relatora não tem qualquer respaldo legal ou documental, pois os documentos juntados aos autos apontam para outro sentido, de que de fato os fatos que teriam supostamente ocasionado o dano elencado ocorreram especificamente em uma fase, no ano de 2015, tanto é que assim foi inclusive atestado pela própria agravada no B.O.P trazido aos autos pela mesma.

Assevera ser imperiosa a extinção do feito com resolução de mérito, uma vez que a pretensão da agravada está fulminada pelo instituto da prescrição, isso por que a agravada pleiteia reparação civil por supostos atos ilícitos ocasionados a sua residência, tanto na esfera patrimonial quanto extrapatrimonial, sendo que o fato tido como ilícito (detonação de explosivos pela Andrade Gutierrez – empresa responsável pela construção do ramal ferroviário da VALE) ocorreu no ano de 2015, pelo que o prazo prescricional para propositura da ação já foi superado.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, a fim de reformar
in totum
a decisão monocrática recorrida.

A agravante ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A arguiu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na espécie e a impossibilidade de equiparação da agravada ao modelo de consumidora “by stander”.

Sustenta ser necessária a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, pois o conhecimento do fato danoso inequivocamente ocorreu em 2015, tendo sido ultrapassados os três anos prescricionais.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Primeiramente, não há que se falar em impossibilidade de julgamento do recurso de apelação por decisão monocrática se está em consonância com o pacífico e reiterado entendimento do STJ acerca do tema, conforme jurisprudência exaustivamente colacionada no
decisum
recorrido.

Nessa linha, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. ATO INFRACIONAL DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO PROVIÓRIA. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 942 STJ. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. COVID19.
Viável o julgamento monocrático da demanda quando existir súmula ou entendimento explicitado por Tribunal Superior de forma reiterada, como se verifica nos autos
. No caso concreto, o adolescente foi representado pelo cometimento do ato infracional de tráfico de drogas, infração que não registra violência real contra pessoa, não havendo, ainda, registro de condenações infracionais em seu desfavor. Assim, importa observar as peculiaridades de cada hipótese trazida para desate, sopesando as particularidades que envolvem o fato e cada adolescente, à luz do que preconiza o art. 108, parágrafo único do ECA e os princípios postos no art. 35 da Lei 12.594/12. Com relação a pandemia do coronavírus, a decisão de não internação proferida, no caso dos autos, é medida preventiva contra a disseminação do vírus, conferindo carga imensamente maior de proteção aos adolescentes já internados na FASE, aos servidores da fundação e, até mesmo, a própria comunidade. AGRAVO DE INTERNO DESPROVIDO.(Agravo Interno, Nº 70084363142, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vera Lucia Deboni, Julgado em: 27-08-2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA DE DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. GRAVIDADE ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 492 DO
STJ
.
COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. CONDIÇÕES PESSOAIS DO APENADO. PRIMARIEDADE
.
POSSIBILIDADE
DE
JULGAMENTO

MONOCRÁTICO
DA DEMANDA QUANDO EXISTIR SÚMULA OU ENTENDIMENTO EXPLICITADO POR TRIBUNAL SUPERIOR DE FORMA REITERADA, COMO SE VERIFICA NOS AUTOS. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DO COLEGIADO. RECURSO DESPROVIDO
. (Agravo de Instrumento, Nº 50392787820218217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em: 28-04-2021)

Sendo assim, inexiste nulidade na decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a matéria será objeto de reapreciação pelo colegiado, agora, no julgamento do presente recurso.

MÉRITO RECURSAL

Tendo em vista que o mérito recursal dos dois Agravos Internos interpostos cinge-se acerca da mesma matéria, qual seja, a ocorrência da prescrição, com fulcro no art. 206, §3º, inciso V do Código Civil de 2002, passo a efetuar o julgamento conjunto dos recursos.

Em breve síntese da ação ordinária, aduz a autora/agravada que a requerida/agravante Vale S.A possui um projeto denominado S11D, cujo objetivo é a exploração do minério na região de Parauapebas e municípios adjacentes.

Afirma que, para viabilizar a execução do Projeto S11D, a empresa Vale S.A contratou a segunda agravante Andrade Gutierrez S.A., para a construção de um ramal ferroviário para transporte do minério extraído na região.

Esclarece que, na referida obra, houve a detonação de explosivos, a poucos metros do perímetro urbano dos bairros Tropical, Ipiranga e Casas Populares II, comprometendo a estrutura das casas de diversos moradores dos referidos bairros, inclusive a casa da autora. Argumenta que a Associação Central dos Moradores dos Residenciais Jardim Ipiranga e Tropical I e Popular II emitiu documento comprovando que a autora foi uma das moradoras cuja casa foi atingida pelas obras do ramal ferroviário.

De início, convém registrar que, ao contrário do que foi arguido pela agravante, a hipótese dos autos se sujeita sim as normas consumeristas, por força do disposto no art. 17, do CDC, vejamos:

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Explico:

O Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a existência de uma figura que ainda é relativamente desconhecida do público em geral, qual seja: a do consumidor por equiparação.

Consumidor por equiparação é todo aquele que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do efeito danoso decorrente de defeito na prestação de serviço à terceiros, que ultrapassa o seu objeto.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. E o seu artigo 17 prevê que se equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento.

Assim, a pessoa que sofrer qualquer dano decorrente da prestação de serviços a terceiros, poderá e deverá invocar a figura do consumidor por equiparação, de forma a fazer valer seu direito de indenização, material ou moral, decorrente dos prejuízos sofridos.

Esse dispositivo protege as pessoas que, embora não integrem diretamente a relação concernente à prestação de serviços, sofrem danos decorrentes desta, razão pela qual tais pessoas são potencialmente consumidoras, e, em caso de prejuízo, serão protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

MAGDA NETTO DOS REIS, em dissertação de mestrado na área Tecnologia da Arquitetura (“in” Processo de Produção e Uso do Alumínio na Construção Civil: contribuição à especificação técnica das esquadrias de alumínio. São Paulo, 2006, p. 201/204), anota o seguinte:

“O exercício da engenharia civil estabelece uma relação de consumo fornecedor-consumidor. Neste sentido, o entendimento da diferença conceitual entre fornecedores e consumidores é muito importante, uma vez que as empresas de construção civil ora se enquadram numa categoria, ora noutra. Por exemplo, as construtoras e imobiliárias, quando compram imóvel para uso próprio, são consideradas consumidoras, mas, quando compram o imóvel para revenda a outro usuário final, serão consideradas fornecedoras.

A luz das determinações dos artigos 17º e 29º do CDC, vale frisar que terceiro não vinculado à relação contratual de consumo e vítimas das práticas ilícitas do fornecedor, cuja ação tenha afetado sua saúde ou segurança, são considerados, para os efeitos dessa norma, consumidores. É o caso do proprietário do imóvel vizinho que teve paredes de sua casa danificadas pelos serviços de fundação da obra de engenharia, ou o transeunte que sofre descarga elétrica por existirem condutores elétricos descobertos.”

E logo adiante essa monografista acrescenta:

Significa que o terceiro prejudicado terá direito a ingressar com ação indenizatória de perdas e danos contra o construtor que o lesou, pois a questão foge da esfera de interesses entre particulares para ter repercussão mais ampla, de segurança pública.

Na mesma linha de compreensão, invoco a abalizada doutrina de BRUNO MIRAGEM (“in” Curso de Direito do Consumidor, 4ª ed., SP, Editora RT, 2013, p. 140):

O artigo 17 do CDC estabelece: “Para os efeitos desta seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”. A seção em questão é a que regula a responsabilidade dos fornecedores por fato do produto ou do serviço, qual seja, a responsabilidade por danos à saúde, à integridade ou ao patrimônio do consumidor (acidentes de consumo). Deste modo, consideram-se consumidores equiparados todas as vítimas de um acidente de consumo, não importando se tenham ou não realizado ato de consumo (adquirido ou utilizado produto ou serviço). Basta para ostentar tal qualidade, que tenha sofrido danos decorrentes de um acidente de consumo (fato do produto ou do serviço). Trata-se da extensão para o terceiro (bystander) que tenha sido vítima de um dano no mercado de consumo, e cuja causa se atribua ao fornecedor, da qualidade de consumidor, da proteção indicada pelo regime de responsabilidade civil extracontratual do CDC.

Logo a seguir, aduz o prestigiado doutrinador (ob. cit., p. 141):

A regra da equiparação do CDC parte do pressuposto que a garantia de qualidade do fornecedor vincula-se ao produto ou serviço oferecido. Neste sentido, prescinde do contrato, de modo que o terceiro, consumidor equiparado, deve apenas realizar a prova de que o dano sofrido decorre de um defeito do produto.

Cito precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESABAMENTO DO EDIFÍCIO REAL CLASS. ALEGADA CULPA DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. CULPA IN ELIGENDO CONFIGURADA. AUTOR RESIDENTE EM IMÓVEL VIZINHO. EQUIPARAÇ?O ÀS VÍTIMAS DO EVENTO. CONSUMIDOR BYSTANDER. DEVER DE REPARAR CONFIGURADO. MINORAÇ?O DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). DESISTÊNCIA PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU PELA PARTE AUTORA NO TOCANTE AO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL E RECÍPROCA. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor é objetiva, não se discutindo a sua culpa. Para que se exclua a responsabilidade, deve demonstrar que não houve defeito na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, que no presente caso não restou configurado. RECURSO DE APELAÇÃO DA CONSTRUTORA RÉ PROVIDO EM PARTE PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO PARA REDUZIR E READEQUAR A IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA PARA O MONTANTE DE 10% SOBRE O VALOR DA PARCELA QUE DESISTIU. (2020.02107645-68, 214.594, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES E TUTELA ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DA CONSTRUÇÃO. DANO CONSTRUTIVO. RACHADURAS E DANOS ESTRUTURAIS NO PRÉDIO DAS AUTORAS. ATIVIDADE DE ENGENHARIA EM IMÓVEL LINDEIRO. ART. 1.299 DO CC/02. RISCO DO EMPREENDIMENTO. CONSUMIDOR EQUIPARADO. ART. 17 DO CDC. FATO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. TESE DE CONTRARIEDADE À PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM AÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL, PODENDO FORMAR A SUA CONVICÇÃO COM OUTROS ELEMENTOS OU FATOS PROVADOS NOS AUTOS (CPC, ART. 436). PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS (CPC, ART. 458) E DO CERCEAMENTO DE DEFESA POR IMPOSSIBILIDADE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (CPC, ART. 330). REJEITADAS. PRESENTES TODOS OS REQUISITOS ESSENCIAIS. CABÍVEL O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VERIFICAÇÃO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO DE QUE A PROVA ORAL ANTERIORMENTE DEFERIDA ERA IMPERTINENTE AO DESLINDE DO FEITO. POSSIBILIDADE. PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PERSUASÃO RACIONAL (ART. 131, CPC) E DA CELERIDADE PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONSTRUTORA, A SEGURADORA E A EMPRESA CONTRATADA PARA EFETUAR O REPARO NO IMÓVEL ATINGIDO E QUE POSTERIORMENTE VOLTOU A APRESENTAR TRINCAS E FISSURAS, COM RISCO DE DESABAMENTO. REPAROS EFETUADOS NO IMÓVEL ATINGIDO POR EMPRESA CONTRATADA PELO PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL VIZINHO, EFETUADA DE FORMA NEGLIGENTE, SEM SE CERCAR DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS. ALEGAÇÃO DE DANOS CAUSADOS À ESTRUTURA DO IMÓVEL DAS AUTORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS RÉUS CALCADA NAS RELAÇÕES DE VIZINHANÇA. SEGURADORA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. NO MÉRITO: CONTRATO DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA SEGURADORA MANTIDA ATÉ O LIMITE DA APÓLICE. CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE GRANDES CONSTRUTORAS POR PREJUÍZOS CAUSADOS EM DECORRÊNCIA DA CONSTRUÇÃO RECENTE DE EMPREENDIMENTOS VERTICAIS EM TERRENOS LINDEIROS AO IMÓVEL DAS AUTORAS. CONFIRMAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS AVARIAS ENCONTRADAS NO IMÓVEL DAS AUTORAS E AS OBRAS DA CONSTRUTORA RÉ, CONSIDERADAS COMO CONCAUSAS. DANO MATERIAL. CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO SOLIDÁRIO DE LUCROS CESSANTES. DANOS OCASIONADOS A IMÓVEL QUE ACARRETARAM A RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. IN RE IPSA. ARBITRAMENTO DO ?QUANTUM? INDENIZATÓRIO. MONTANTE ARBITRADO EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, SOPESADA A REAL EXTENSÃO DO DANO IMATERIAL. MANUTENÇÃO. APELO DAS AUTORAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DO DECISUM QUANTO À EXCLUSÃO DA LIDE DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO TIBRE. IMPROCEDÊNCIA. PATENTE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO DO PERCENTUAL MÁXIMO FIXADO EM 1ª INSTÂNCIA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNÂNIME. (2015.01817535-68, 146.487, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-25, Publicado em 2015-05-28)

Colaciono também julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTENTICAÇÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 115/STJ. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO E CONSUMO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. (...) 2. Nos termos do que dispõe o art. 17 da Lei n. 8.078/90, equipara-se à qualidade de consumidor para os efeitos legais, àquele que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do evento danoso decorrente do defeito exterior que ultrapassa o objeto e provoca lesões, gerando risco à sua segurança física e psíquica. incidência das normas consumeristas no caso. No mesmo sentido: (...) (STJ - AgRg no REsp 1000329 / SC, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicado no DJe em 19/08/2010)

Evidenciado se tratar de relação de consumo é inaplicável o prazo prescricional disposto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, mas sim do art. 27, do CDC, que assim dispõe:

Art. 27. PRESCREVE EM CINCO ANOS a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Com efeito, o instituto da prescrição existe para garantir a estabilidade nas relações jurídicas, limitando o exercício de um direito a um determinado lapso de tempo. Nestes termos, para que ocorra a prescrição é preciso que o titular do direito deixe de exercê-lo no prazo previsto pela lei.

A propósito do tema o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 829835/RS, deixou assentado que:

"Com efeito, consagrando este entendimento, o novo Código Civil afirma claramente no art. 189 que "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206." Vale dizer, a prescrição atinge a pretensão, que nasce em decorrência da violação do direito - e na exposição de motivos subscrita pelo professor Miguel Reale ficou salientado que esta opção foi preferida por ser mais condizente com o Direito Processual contemporâneo, "que de há muito superou a teoria da ação como simples projeção de direitos subjetivos.

A esse respeito, Pontes de Miranda esclarece que "Pretensão é a posição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa." (Tratado de Direito Privado, op. cit., n. 1, p. 451).

Da mesma forma, deve-se ter presente que segundo regra básica de hermenêutica jurídica, em matéria de prescrição exige-se interpretação restritiva. Nesse sentido é a lição de Washington de Barros Monteiro, segundo o qual as disposições alusivas à perda de direito pela prescrição ou decadência "são sempre de aplicação estrita, não comportando interpretação extensiva, nem analogia; a exegese será sempre restritiva." (Curso de Direito Civil - Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 16.ª ed., 1977, p. 293). Mesmo entendimento tem Carlos Maximiliano (Hermenêutica e aplicação do direito, 17.ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 234, n.° 284)." (REsp 829.835/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2006, DJ 21/08/2006).

É certo, entretanto, que existem situações em que o termo inicial do lapso prescricional não coincide com a primeira violação ao direito do ofendido. Em situações tais, a continuidade da violação ou os sucessivos atos de violação ensejam o deslocamento do marco inicial de contagem da prescrição.

Esse entendimento foi manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento dispensado ao AgInt no AREsp 1009454/MG, cuja ementa, por sua clareza, é mister transcrever:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. No que respeita à tese relacionada com ao deslocamento da competência, incide os Enunciados 282 e 356, da Súmula do STF, ante a ausência de prequestionamento. 1.1. A Corte Especial tem se posicionado no sentido de que, na instância especial, é necessário o cumprimento do requisito do prequestionamento inclusive das matérias de ordem pública. Precedentes. 2. Conforme entendimento jurisprudencial firmado por esta Excelsa Corte, nas hipóteses em que não seja possível precisar o início exato da depreciação do imóvel, cujos danos ocorrem de maneira gradual e sucessiva, o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória securitária ocorre com a notificação da empresa seguradora. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Para superar as premissas fixadas pelo Tribunal de origem, a fim de reconhecer o implemento da prescrição da pretensão indenizatória, seria necessária uma incursão no acervo fático-probatório constante dos autos, hipótese que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 1009454/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018)

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANOS CONTÍNUOS E PERMANENTES - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS EM APARTAMENTO - EXISTÊNCIA DE CONCAUSAS - IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR A EXTENSÃO DA RESPOSABILIDADE DE CADA UMA DAS PARTES NA OCORRÊNCIA DOS DANOS - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE FORMA SOLIDÁRIA – MANUTENÇÃO - DANO MORAL - MINORAÇÃO DO QUANTUM - NÃO CABIMENTO. Tratando
[1]
[1]se de danos contínuos e permanentes, a pretensão reparatória renova-se seguidamente, de forma que o marco inicial do prazo prescricional também se renova. Assim, constatado nos autos que até a realização da prova pericial os vazamentos e indenizações ainda persistiam, não há que se falar que tenha decorrido o prazo prescricional para ajuizamento da ação reparatória dos danos. Na hipótese de concausa, se não há como determinar, exatamente, a extensão da responsabilidade de cada uma das partes, a solução mais adequada é a condenação de ambas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais. A fixação do dano moral tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento do dano. Nesse sentido, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e, tendo sempre em mente, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização. Desse modo, se o valor fixado na sentença não se mostra excessivo, mas sim se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua minoração. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.258775-3/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2017, publicação da súmula em 09/03/2017) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO - DANOS CONTÍNUOS E PERMANENTES - REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. Não sendo possível verificar a ilegitimidade passiva do réu/agravante apenas mediante a análise das afirmações feitas pelo demandante em sua petição inicial e considerando que a matéria está intrinsecamente ligada ao mérito da causa, deve a mesma com ele ser examinada. Considerando que os fatos narrados na peça de ingresso traduzem a hipótese de danos contínuos e permanentes, tendo em vista que os danos causados no imóvel dos autores, originados de obras realizadas pelos réus, se prolongam no tempo, não sendo possível definir exatamente o termo inicial do prazo prescricional para a reparação civil, eis que o mesmo se renova sucessivamente, impõe-se a rejeição da prejudicial de prescrição. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0699.14.012812-4/004, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2016, publicação da súmula em 27/04/2016)

Disto resulta que o início de contagem da prescrição, ordinariamente vinculado à primeira violação do direito, encontra exceção nos casos em que os danos são contínuos.

Bem por isto, só com a cessação da violação ou do dano é que será possível fixar o início do lapso prescricional, haja vista que a cada nova violação surgirá à pretensão e, com isto, um novo termo inicial de contagem da prescrição.

No presente caso, o prazo inicial para a contagem da prescrição se iniciou em Abril/2015 e se protraiu no tempo com: 1) o expediente dirigido à Vale (Num. 3330585 - Pág. 2 – 07/08/2015 e Num. 3330585 - Pág. 1 – 05/12/2015), 2) o registro do boletim de ocorrência (Num. 3330590 - Pág. 1 - 07/10/2015), 3) a instauração da reclamação perante o Ministério Público (Num. 3330586 - Pág. 1/Num. 3330587 - Pág. 3 – 14/01/2016), 4) culminando que o laudo da defesa civil datado de 31/08/2018 (Num. 3330591 - Pág. 1/2) constatando o grave risco que a Requerente tinha que permanecer no imóvel
.

Desta forma, os danos à construção da autora se protraiu no tempo civil, razão pelo qual o prazo prescricional estava em aberto até o ajuizamento da ação na origem.

Válido frisar, ainda, que somente com o laudo pericial realizado pela defesa civil (ID. 3330591), concluído em 31 de agosto de 2018, a agravada teve conhecimento de forma técnica, da real situação dos danos causados ao seu imóvel, inclusive com necessidade de sua desocupação pela família residente no local.

Dessa forma, é certo que os alegados danos não decorreram de um único evento, mas sim, de uma sucessão, que se foram ocorrendo no tempo.

Logo, em se tratando de danos contínuos e permanentes, a pretensão reparatória renova-se seguidamente, de forma que o marco inicial do prazo prescricional também se renova.

Assim, levando-se em consideração como marco inicial, para contagem do prazo quinquenal prescricional para exercer a pretensão de reparação civil, a data da realização do laudo da defesa civil (31 de agosto de 2018), não há que se falar em prescrição, já que a ação foi ajuizada em 2019.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno da Vale S.A e da ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A para manter a decisão monocrática recorrida que afastou a prejudicial de mérito de prescrição e, consequentemente, desconstituir a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.

Belém/PA,

NARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relator

Belém, 06/12/2021